Tribunal: STF
Processo: Rcl 69191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RE 1.133.146/DF (TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 



    II – Tendo sido verificadas pela autoridade reclamada a existência de legislação autorizativa e a previsão em edital para realização de exame psicológico, o ato impugnado não viola a Súmula Vinculante 44.



    III – Para se chegar a conclusão diversa da anteriormente adotada, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação.



    IV – Agravo desprovido.